Tribunal: STF
Processo: Rcl 85624
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Queimados em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos nº 0012366-33.2015.5.01.0571. A decisão reclamada manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.   



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso), no RE 760.931 (Redator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tema 246 da repercussão geral) e no RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.118 da repercussão geral). Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição).   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. No julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 24.11.2010), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.  



    6. Naquela oportunidade, porém, o relator esclareceu que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.  



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que parte expressiva dos órgãos da Justiça do Trabalho invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. Em razão dessa distorção interpretativa, no julgamento do RE 760.931 (Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, j. em 26.04.2017), paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”   



    8. Mais recentemente, no julgamento do RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral (Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.02.2025), o STF aprofundou a discussão da matéria, com especial atenção ao ônus da prova na definição da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A Corte reafirmou que não se admite a responsabilização automática do ente público: para que se configure a responsabilidade subsidiária, é imprescindível que o autor da ação comprove, de forma inequívoca, a existência de conduta negligente da Administração, caracterizada por sua inércia após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Veja-se, a propósito, o inteiro teor da tese fixada nesse julgamento:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (grifou-se)  



    9. No caso em análise, a decisão reclamada ampara-se (i) de forma genérica, na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas e (iii) na regra do ônus da prova, atribuindo ao órgão público o encargo de demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados. Confira-se:  



    “Com efeito, do entendimento jurisprudencial consagrado no inciso V da Súmula 331 do TST se extrai que cabe à Administração Pública direta e indireta fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Firmou-se, assim, na jurisprudência a tese da necessidade de prova da culpa do ente público. 



    Os artigos 58, III, e 67 da Lei n. 8.666/93 impõem à Administração Pública o dever de fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos de prestação de serviços por ela celebrados. Neste sentido, é o entendimento do C.TST, in verbis: 



    [...]



    A Administração Pública alega que é da acionante o ônus de comprovar a culpa in vigilando do Município. Ao contrário do sustentado pelo ora recorrente, o dever processual de demonstrar que cumpriu todas as exigências legais para que possa ser aplicado o art. 71 da Lei n. 8.666/93 é da administração pública. Neste sentido é o entendimento contido na Súmula Regional nº 41: 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DA CULPA. (ARTIGOS 29, VII, 58, 67 e 78, VII, DA LEI 8.666/93.) 



    Recai sobre o ente da Administração Pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada a prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Porém, não foi apresentada documentação que pudesse eximir a administração de sua culpa in eligendo, pois não foi acostada aos autos a licitação, tampouco outros documentos que pudessem desonerar o ente público de sua culpa na eleição da primeira demandada como prestadora de serviços. 



    Por outro lado, também não foram juntados documentos que evidenciassem que o Município cumpriu com o seu dever de fiscalizar a prestação de serviços da empresa contratada, não podendo ser afastada, portanto, a sua culpa in vigilando. 



    Era seu encargo, tal como antes mencionado na decisão de primeiro grau, apresentar a relação de todos os empregados prestadores de serviços, com o fito de afastar a arguição de que a autora jamais verteu sua energia de trabalho em favor do ente público. De tal ônus, no entanto, não se desincumbiu mediante a produção de qualquer meio de prova válido”.



    10. Em consulta ao andamento do processo na origem, verificou-se que o Tribunal Superior do Trabalho, após a fixação de tese no Tema 1.118-RG, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a fundamentação genérica de que a “responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246)” (grifos no original).



    11. Os fatos destacados, todavia, não atendem ao requisito acima exposto. Não foi comprovada a existência de conduta negligente da Administração Pública, tampouco o nexo de causalidade entre sua atuação e o dano sofrido pelo trabalhador. Nessas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.  



    12. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima.   



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0012366-33.2015.5.01.0571) na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal.  



    14. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se. 



Brasília, 06 de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator